Tribunal: STF
Processo: AR 2556
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    1. Ofício nº 03/2020 – Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Curitiba: o juízo oficiante pede que seja anotada no rosto dos autos a penhora de créditos para garantia da execução da Ação Ordinária nº 0001723-03.2017.5.09.0028, em trâmite perante a 19ª Vara do Trabalho de Curitiba.
    2. Em 01 de agosto de 2019, proferi despacho em que autorizei a transferência do valor a que o Requerente faz jus para a conta corrente de titularidade de seu procurador. Em 16 de agosto de 2019, a Caixa Econômica Federal informou que foi realizado o levantamento do valor indicado, ocasião em que juntou o comprovante da transação bancária.
    3. Diante desse cenário, tendo em vista que não há mais créditos a serem levantados nos autos da presente ação rescisória, torna-se inviável a penhora no rosto dos autos na forma solicitada.
    4. Oficie-se ao Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Curitiba a fim de informar inexistência de créditos a serem levantados nestes autos e a consequente inviabilidade da penhora.
    5. À Secretaria para as providências necessárias.
    6. Após o atendimento do item 5 supra, não havendo nada a prover, dê-se baixa e arquive-se.
Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator